Tribunal: TCU
Processo: 007.542/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3791/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de pensão civil emitido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso e instituído pelo ex-servidor Mario Saverio Spalatti em favor da beneficiária Giseli Lins Spalatti. Considerando que, ao analisar o ato em epígrafe, a unidade técnica identificou como irregularidade a inclusão, no cálculo dos proventos do benefício de pensão, rubrica decorrente de decisão judicial (Processo 200036000055747/JFMT, peça 3, p. 8) que garantiu ao instituidor o pagamento de parcela remuneratória disposta em legislação que há muito não estava mais vigente à época do óbito ( in casu , Gratificação de Incentivo à Docência - GID - art. 4o da MP 2.020/2000); Considerando que inclusão da referida rubrica nos proventos de pensão é indevida em virtude do exaurimento da eficácia da sentença, face a alteração do panorama jurídico-normativo desde a época de sua prolação, alterando os pressupostos de causa da ação; Considerando que incide, no caso dos autos, a lógica da cláusula rebus sic stantibus consolidada por meio da Tese de Repercussão Geral 494 do STF (RE 596663, relator Min. Teori Zavascki), in verbis : "A sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos"; Considerando que, a ementa da decisão judicial que embasou o pagamento em discussão (peça 3, p. 8) dispôs expressamente que a situação foi normalizada posteriormente nos seguintes termos: 5. A alteração legislativa implementada pela Lei 10.405 de 9/1/2002, que alterou a redação e incluiu o parágrafo único ao artigo 5o da Lei 10.187/01, estendendo aos professores então aposentados a percepção da gratificação em foco, nada mais fez do que harmonizar o diploma normativo regente da GID ao comando previsto no § 8o do art. 40 da CF/88, sufragando, pois, o entendimento de que desde a primeira edição da MP 2.020, em 24/03/2000, tal gratificação deveria ser estendida aos inativos. Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da AudPessoal e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar ilegal e recusar registro ao ato de concessão de pensão civil instituído pelo ex-servidor Mario Saverio Spalatti (XXX.059.101-XX); b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 007.542/2023-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Giseli Lins Spalatti (XXX.410.441-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso que: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, em especial a parcela judicial que amparou, no passado, o pagamento da GID ao instituidor, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 1.7.2. emita novo ato de pensão civil, livre da irregularidade apontada, excluindo do cálculo da pensão, a parcela inquinada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.3. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação.